Tribunal: TJDFT
Processo: 0719805-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. A autora contratou a fabricação de móveis planejados com empresa que não entregou os produtos. A aquisição foi financiada por meio de contrato coligado a instituição financeira, que continuou a realizar cobranças e inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastros de inadimplentes. Pleiteia-se, além da rescisão dos contratos, a devolução dos valores pagos, a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da fornecedora de móveis; (ii) determinar a forma de devolução dos valores pagos pela autora; e
(iii) verificar se estão configurados os danos morais e o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicáveis os dispositivos relativos à solidariedade entre os fornecedores (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).
4. O contrato de financiamento firmado com a financeira é coligado ao contrato de aquisição dos móveis, conforme previsto no art. 54-F do CDC. A resolução do contrato principal (compra dos móveis) implica a ineficácia do contrato acessório (financiamento).
5. A financeira responde solidariamente, pois escolhe seus parceiros comerciais e possibilita a venda a prazo, sendo parte integrante da cadeia de fornecimento. Eventual ação regressiva contra a fornecedora dos produtos não interfere no direito da consumidora.
6. A devolução dos valores pagos pela autora deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a cobrança não é considerada indevida, mas decorreu de contrato válido até a decretação da rescisão.
7. O inadimplemento da fornecedora, aliado à negativa da financeira em suspender as cobranças e à inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes, configura ofensa à integridade psíquica da consumidora, justificando a condenação por danos morais.
8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o critério bifásico, considerando a gravidade do fato, o impacto na esfera íntima da autora e as condições das partes. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC abrange a instituição financeira que, em parceria com a fornecedora, concede crédito coligado ao contrato principal de fornecimento de produtos ou serviços.
2. A resolução do contrato principal por inadimplemento do fornecedor implica a extinção do contrato acessório de financiamento, com a devolução dos valores pagos, art. 54-F do CDC.
3. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige o pagamento de cobrança indevida, não se aplicando a hipóteses de rescisão contratual.
4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, associada ao descumprimento contratual, configura dano moral, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o efeito pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 184 e 265; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 13, parágrafo único, 25, § 1o, 42, parágrafo único, e 54-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdãos 1867933 e 1853133, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024 e 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1419116, 2a Turma Cível, j. 04/05/2022.